Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-61.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000832-61.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARENILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.992.061-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SILVINA GREGORIO - CPF: 047.059.191-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000832-61.2021.8.11.0078

APELANTE: MARENILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE NÃO PRESENCIOU O CRIME – LESÃO CORPORAL LEVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA AS LESÕES – REGISTRO FOTOGRÁFICO – RELATO DO RÉU – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório em relação ao crime de ameaça, especialmente pela ausência do testemunho da vítima em juízo, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

A condenação pelo crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica deve ser mantida se a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, sobretudo pelo laudo do exame de corpo delito, pelos registros fotográficos das lesões e pelo relato do réu, que afirmou que segurou o pescoço da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000832-61.2021.8.11.0078

APELANTE: MARENILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marinildo Rodrigues da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, [lesão corporal leve no contexto de violência doméstica] e no art. 147 [ameaça], ambos do Código Penal.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória para ambas as imputações, fundamentando-se no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, especialmente porque a vítima não foi ouvida em juízo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 90402168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 98399450).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000832-61.2021.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 8/3/2021, aproximadamente às 17h30min, no interior da residência localizada na rua 6, bairro Jardim Sapezal, na cidade de Sapezal,
Marinildo Rodrigues da Silva
ofendeu a integridade física de Rosângela Silvina Gregório e ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

A vítima, ouvida apenas na delegacia, relatou os fatos nos seguintes termos:

“
Que conviveu com o autor do fato por cerca de 3 meses; Que tem um filho de 16 anos; Que na data do fato o primo do autor Marinildo Rodrigues da Silva chegou em sua residência e começou a ingerir bebida alcoólica; Que Marinildo tem histórico com bebida alcóolica; Que o primo de Marinildo antes de ir embora deixou o dinheiro para o autor do fato comprar mais bebida alcoólica, o que ele o fez; Que em determinado momento começou a tocar músicas (funk) na caixinha de som da declarante; Que o autor do fato começou a reclamar pelo estilo de música e começaram a discutir; Que a declarante pediu para que o autor do fato Marinildo então pegasse suas coisas e fosse embora porque não dariam mais certo conviver; Que Marinildo saiu, retornando na residência cerca de meia hora depois, falando que queria pegar suas roupas; Que após nova discussão o suspeito desferiu um soco no peito da declarante; Que continuou a agredi-la fisicamente até que a declarante [conseguiu] se desvencilhar dele; Que o Marinildo foi embora, momento em que a declarante acionou a GU PM; Que Marinildo foi detido na residência de sua irmã; Que a vítima ainda relata que Marinildo lhe fez ameaças de morte dizendo que faria com vítima o mesmo que fez com sua ex-mulher (fazendo alusão ao feminicídio praticado contra sua ex-mulher ocorrido na cidade de Cáceres); Que diante dos fatos narrados a vítima quer medida protetiva com urgência e deseja representar quantos às ameaças sofridas. (sic)
” (id. 90402094 - Pág. 1/2).

Um dia após o fato, em 9/3/2021, a vítima se submeteu a exame de corpo delito, no qual relatou que “
foi agredida no dia 8/3/2021, por volta das 17:30, pelo seu companheiro (Marinildo), com socos na face e tentativa de estrangulamento
”.

O perito descreveu que:

“
A pericianda apresenta as seguintes lesões:

1.

Escoriação com cerca de dois centímetros de comprimento em região malar direita, associado a escoriações puntiformes no nariz (foto 1);

2.

Escoriação com aproximadamente oito centímetros de comprimento em região carotidiana esquerda (foto 2).

As características das lesões são compatíveis com a data do evento.

Diante dos achados do exame se conclui que a pessoa que se apresentou com o nome de Rosângela Silvina Gregório apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
.” (id. 90402108 - Pág. 3-4).

Como se infere do laudo pericial oficial, n. 600.1.02.2021.006820-01, protocolo n. 006545/2021, subscrito pelo médico, Jorge Diniz Neto, a materialidade do crime de lesão corporal foi devidamente constatada por meio de perícia realizada na vítima um dia após a agressão.

Reforça a materialidade do crime de lesão corporal o seguinte relato apresentado em juízo pelo policial militar, Francisco Magno Pereira da Silva, que atendeu a ocorrência,
in verbis
:

“
Testemunha: A guarnição foi acionada pela vítima, a senhora Rosângela, no Jardim Sapezal, na rua 6, aonde informou que tinha sido agredida pelo seu marido. Diante dos fatos, a guarnição se deslocou até o referido local, aonde ao chegar, constatamos a veracidade dos fatos, onde
a vítima estava com lesões em seu rosto
e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, e encaminhado ao quartel para a elaboração do boletim PM e, posteriormente, entregue à delegacia de polícia (sic).

Promotor de Justiça: O sr. se recorda se ela falou se foi ameaçada também?

Testemunha: Sim, senhor. Ela estava chorando, dr., ela estava com medo. Ela falou que o marido dela tinha ameaçado ela e ela relatou ainda para a guarnição o porquê tinha medo. Diz ela que o mesmo já tinha matado uma mulher na cidade de Cáceres (sic).

Promotor de Justiça: Quando a polícia chegou, ele estava na residência ainda?

Testemunha: Não, a gente encontrou ele na casa, creio eu, da mãe dele, do pai dele, dos familiares dele.

Promotor de Justiça: E ele falou alguma coisa no momento de sua prisão se realmente a agrediu ou não?

Testemunha: Não falou nada, dr. (...)

Promotor de Justiça: Então quando o sr. chegou para atender a ocorrência, ela já estava lesionada, a vítima?

Testemunha:
Positivo, já estava lesionada, no rosto e no pescoço
.
”

De acordo com o testemunho prestado por Francisco Magno, ao chegar ao local para atender o chamado da vítima, foi possível constatar que ela apresentava lesões no rosto e no pescoço, e são justamente essas lesões que constam nos registros fotográficos realizados pelo perito oficial (id. 90402108 - Pág. 5/6).

No interrogatório judicial, o acusado negou ter praticado os crimes de lesão corporal e de ameaça, contudo afirmou, por várias vezes, que segurou no pescoço de Rosângela, nestes termos:

“
Acusado: Eu nego essa acusação, (...) foi em um momento de raiva, de ciúme possessivo dela porque a ausência dela já consta que ela não quer representar foi só um momento de raiva dela, não aconteceu nada disso que estão falando aí. Aconteceu assim, em um momento de raiva dela, (...) ela não é minha esposa, a Rosângela. A Rosângela foi de um momento ali só, ela não é minha esposa, não é minha companheira, e nós estávamos a 15 (quinze) dias só se vendo, não é 3 (três) meses, nem 1 (um) mês, é só 15 (quinze) dias que eu estava em Sapezal. Eu tenho prova disso.

Juiz: E essas lesões que estavam na vítima?

Acusado: Sim, nesse momento de ciúme dela, quando a minha esposa ligou, realmente nós estávamos ingerindo bebida alcoólica, eu, ela e meu primo. Meu primo foi embora e nós ficamos na casa. Ela aumentou o som, uma caixa de som amplificada, que nós tínhamos em casa, ela ergueu no último. Eu pedi para ela abaixar, falei: ‘abaixa aí que senão os vizinhos vão chamar a polícia’. (...) Não sei se ela estava bêbada, ela não quis abaixar, ela foi e aumentou mais, eu pedi para ela abaixar, e eu fui e abaixei, ela foi e aumentou de novo. Eu fui abaixei e ela aumentou de novo. Eu peguei e saí. (...) Eu fui para a casa da minha irmã, chegando na casa da minha irmã, ela ligou para minha irmã. Eu falei para a minha sobrinha ir buscar as minhas roupas, a minha mala lá, deixei ela na casa, pode ficar com a casa, pode ficar com os móveis. A minha sobrinha foi lá e ela não quis me dar as minhas coisas. Ela pegou e falou pra mim: ‘que eu podia ir lá pessoalmente pegar as minhas coisas’. Eu peguei e fui.

Eu cheguei lá, a minha mulher ligou, e nisso que eu fui atender, ela pegou o celular primeiro que eu e olhou, e estava escrito na tela do celular Letícia. Letícia é a minha esposa de Mirassol. Ela pegou, jogou o celular no chão e começou a pisar em cima do celular. Começou a falar um monte de coisa, que eu era ‘biscateiro’, só que ela sabia que eu era casado. Eu tava um mês só largado da minha esposa de Mirassol, só que nós já íamos voltar, eu já ia ir embora pra Mirassol de novo. Ela começou a me agredir. Eu arrumando as minhas coisas, ela começou a arranhar eu com a unha, começou a dar murro, chute em mim.
Eu comecei a segurar nela, foi nisso que eu peguei nela, eu peguei no rosto dela, segurando ela, aí, peguei no pescoço dela assim
[mostra com a mão], eu falei: ‘solta eu, Rosângela. Solta eu, pelo amor de Deus, deixa eu arrumar as minhas coisas para ir embora’. Só que ela não queria, ela falou que eu não ia embora e que eu ia pagar caro porque eu estava brincando com o sentimento dela. Ela sabia que eu era casado, eu estava envolvido com ela e ela falou que eu estava brincando com a cara dela. Ela começou a falar que eu ia pagar caro. Ela começou a caçar coisa perfurante para me furar, mas
nisso que eu estava segurando ela, eu não quis soltar dela
porque eu fiquei com medo de ela pegar alguma coisa, e ela estava em cima de mim, em cima da cama. E
eu comecei a segurar no pescoço dela, nisso que eu acho que no segurar nela arranhou alguma coisa, no rosto dela arranhou
, mas de modo nenhum, eu bati nela. Isso Deus está de prova que jamais eu ia fazer isso com ela. E a ameaça, eu não me lembro de ter ameaçado ela não, porque eu tinha falado pra ela, e ela conhece eu, sabe desse processo meu. Eu falei para ela que tinha colocado um ponto final naquela história, no meu passado, porque eu sofri muito com aquele passado meu. Eu não queria tocar naquele assunto jamais. Jamais eu ia relembrar desse passado meu que foi doloroso na minha vida (sic).

Juiz: E essa frase que o sr. teria dito para ela que ‘faria com ela o mesmo que fez com a sua ex-mulher’, o sr. disse para ela?

Acusado: Não. Isso eu nego também
. (...)”

Da análise do conjunto fático-probatório verifico que há nos autos comprovação necessária de que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal.

Conquanto Rosângela não tenha sido ouvida em juízo, segundo o laudo de exame de corpo delito emitido pela Politec, é possível constatar que ela sofreu lesões em seu rosto e pescoço.

Somam-se ao exame os registros fotográficos das lesões (id. 90402108 - Pág. 5/6) e o depoimento da testemunha, Francisco Magno, que afirmou ter visto a ofendida com marcas no rosto e no pescoço.

Por fim, e não menos importante, apesar de o réu ter negado o crime, afirmou, em vários momentos, que segurou o pescoço dela e que “
não quis soltá-la, porque ficou com medo de ela pegar alguma coisa
”.

Nesse palmilhar, em relação ao crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição, visto que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas.

De outro giro, no tocante ao crime de ameaça, razão assiste à defesa.

Segundo o termo de audiência de instrução, houve tentativa de contato telefônico com a vítima, porém, sem sucesso, o que impossibilitou que ela apresentasse a sua versão para os fatos em juízo.

Muito embora a testemunha compromissada tenha sido clara em afirmar que a ofendida foi ameaçada pelo réu, Francisco Magno não presenciou os fatos, sendo essa a única prova judicializada, uma vez que o réu negou o crime.

Não obstante a elevada credibilidade dada aos depoimentos de policiais, no presente caso seu relato está restrito ao que ouviu, tornando-se prova frágil para embasar a condenação.

Assim, absolvo o acusado do crime de ameaça, mantendo tão somente a pena aplicada ao crime de lesão corporal, qual seja, de 4 (quatro) meses de detenção.

Isto posto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso para absolver o réu quanto ao crime de ameaça, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo incólumes os demais itens da sentença.

Retifique-se a autuação, para fazer constar a grafia correta do nome do apelante, qual seja, Marinildo Rodrigues da Silva, e não, Marenildo Rodrigues da Silva, conforme consignado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021